Tribunal: TRF3
Processo: 0001737-28.2019.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
584/907)

0001737-28.2019.4.03.6119

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001737-28.2019.4.03.6119

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MASSA FALIDA DE ELETRO METALURGICA GOMER LTDA - CNPJ

ADVOGADO do(a) APELADO: ALFREDO LUIZ KUGELMAS - SP15335-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ART. 19, § 1o, DA LEI No 10.522/2002. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO EXPRESSO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União – Fazenda Nacional contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos por massa falida, julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir a multa moratória e disciplinar a incidência dos juros, reconhecendo a sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC.

2. A União sustenta que não deve subsistir sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que teria reconhecido o pedido na parte acolhida, atraindo a aplicação do art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em razão da sucumbência recíproca, diante da alegação de reconhecimento do pedido, à luz do art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação em honorários decorre dos princípios da sucumbência e da causalidade, segundo os quais a parte que deu causa à instauração ou à resistência no processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

5. O art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002 afasta a condenação em honorários apenas quando o Procurador da Fazenda Nacional, nas hipóteses previstas nos incisos do caput, reconhece expressamente a procedência do pedido.

6. No caso, a União não apresentou reconhecimento expresso da procedência nos termos do dispositivo legal. Na impugnação aos embargos, houve resistência à pretensão da parte embargante.

7. A jurisprudência desta Corte exige, para a incidência da regra do art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002, o reconhecimento expresso do pedido e o enquadramento da matéria nas hipóteses previstas nos incisos do caput do referido artigo.

8. Ausente o reconhecimento expresso e o enquadramento legal, aplica-se o regime geral do CPC quanto à sucumbência, sendo devida a condenação em honorários, nos termos dos arts. 85 e 90 do CPC.

9. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, à razão de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerada a baixa complexidade da matéria devolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002 exige reconhecimento expresso da procedência do pedido pelo Procurador da Fazenda Nacional e enquadramento da matéria nas hipóteses do caput do referido artigo. 2. Inexistente reconhecimento expresso do pedido, subsiste a condenação em honorários com fundamento nos princípios da sucumbência e da causalidade. 3. Negado provimento ao recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Legislação relevante citada: Lei no 10.522/2002, art. 19, caput e § 1o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11; CPC, art. 90, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 5022513-55.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, j. 15/12/2020, DJF3 17/12/2020; TRF-3, ApCiv 0000412-76.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4a Turma, j. 18/9/2024, DJEN 24/9/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001737-28.2019.4.03.6119

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ALFREDO LUIZ KUGELMAS - SP15335-A

APELADO: MASSA FALIDA DE ELETRO METALURGICA GOMER LTDA - CNPJ: 43.330.992/0001-28

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL em face de sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal opostos pela MASSA FALIDA DE ELETRO METALÚRGICA GOMER LTDA., objetivando, em síntese, a extinção da execução fiscal no 0004793-31.2003.4.03.6119 em razão da alegada prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a readequação do crédito exequendo, com limitação da incidência de juros até a data da quebra e exclusão da multa moratória.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, determinando a exclusão da multa e disciplinando a incidência dos juros moratórios, além de reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, com a fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC (ID 281882979).

A União apelou (ID 281882992), sustentando que não deve subsistir sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto, na parte em que houve acolhimento do pedido, teria havido concordância da Fazenda Nacional, atraindo a aplicação do artigo 19, §1o, da Lei no 10.522/2002, que afasta a condenação em honorários quando há reconhecimento do pedido.

A parte embargante apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 281882997).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia dos autos consiste em definir se subsiste a condenação da União ao pagamento de honorários sucumbenciais, imposta na sentença em razão da sucumbência recíproca, quando a Fazenda Nacional alega ter reconhecido o pedido, atraindo a regra do artigo 19, §1o, da Lei no 10.522/2002.

A condenação em honorários advocatícios é decorrência lógica do princípio da sucumbência, que se encontra inserido em outro mais amplo, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

Na espécie, a r. sentença, ao reconhecer a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, em relação à União, à base do menor percentual incidente, nos termos do artigo 85, §§3o e 5o, do CPC, sobre o valor excluído atualizado, exceto o valor correspondente aos juros vencidos após o decreto falimentar, uma vez que a parte embargada concordou com a subordinação dos juros (art. 19, Lei no 10.522/2002); e, em relação à parte embargante, na mesma razão sobre o valor remanescente atualizado.

No entanto, nas razões recursais, a parte embargada sustenta que não deve subsistir sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao argumento de que, na parte em que houve acolhimento do pedido, não houve resistência, mas concordância da Fazenda Nacional, circunstância que atrairia a aplicação do artigo 19, §1o, da Lei no 10.522/2002, afastando, assim, a imposição de verba honorária em seu desfavor.

A Lei no 10.522/2002, em seu artigo 19, estabelece:

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

I - matérias de que trata o art. 18;

II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

III - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)

IV - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da União que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)

b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)

VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

§ 2o A sentença, ocorrendo a hipótese do § 1o, não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório. grifos acrescidos

Depreende-se dos dispositivos transcritos que a verba honorária é afastada somente se o representante da Fazenda Nacional, expressamente, reconhecer a procedência do pedido, o que não ocorreu no caso dos autos. Afinal, na impugnação aos embargos (ID 281882974), a União Federal não apresentou qualquer reconhecimento expresso em relação aos valores excluídos pelo Juízo a quo; pelo contrário, houve impugnação expressa à pretensão da parte embargante.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA UNIÃO. DISPENSA DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 19, §1°, LEI 10 .522/2002. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DOS INCISOS DO CAPUT DO ARTIGO 19 DA LEI 10.522/2002.

1. O artigo 19, §1°, I, da Lei 10.522/2002, que dispensa a condenação em honorários advocatícios, exige não apenas que a Procuradoria da Fazenda Nacional reconheça a procedência do pedido, mas também que a concordância esteja relacionada aos temas listados nos incisos do artigo 19, CPC.

2. No caso, de acordo com a sentença, o reconhecimento do pedido decorreu do disposto no artigo 19, II, da Lei 10 .522/2002, porém o exame dos autos permite aferir que, embora a sentença tenha feito menção à hipótese do artigo 19, II, da Lei 10.522/2009, como fundamento para reconhecer a procedência do pedido, não consta do teor da contestação da União o inciso mencionado, nem se pode aferir, pela narrativa e documentação dos autos, que esteja a situação narrada pela sentença efetivamente presente na espécie em exame.

4. Não se enquadrando na hipótese do artigo 19, § 1o, da Lei 10 .522/2002, a sucumbência é devida à luz do artigo 90, CPC, pois "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Aplica-se, em conjunto com o caput, a causa de redução do § 4o, dado que o reconhecimento da procedência observou os termos respectivos.

5. No arbitramento da verba honorária, percebe-se, de logo, que a aplicação de percentual sobre o elevado valor da causa, nos termos dos incisos do § 3o do artigo 85, CPC, redundaria em condenação desproporcional face ao trabalho realizado nos autos, razão pela qual não pode ser tal parâmetro de cominação adotado no julgamento . Ao contrário, firme o entendimento de que deve ser aplicada a equidade, na condição de princípio geral do direito, na interpretação da lei para arbitramento correto da verba honorária, sobretudo nos casos em que a estrita literalidade normativa possa resultar em impor valor tanto irrisório como excessivo e desproporcional, considerados os critérios elencados nos incisos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, gerando risco de enriquecimento sem causa com oneração excessiva da parte vencida.

6. Apelação parcialmente provida para condenação da ré em verba honorária, fixada nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, CPC c/c artigo 90, § 4o, CPC.

(TRF-3 - ApCiv: 50225135520184036100, Relator.: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 15/12/2020, 3a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/12/2020) - grifos acrescidos

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ART . 174 DO CTN. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 19, § 1o, I, DA LEI No 10 .522/2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4o DO CPC .

1. O princípio da causalidade atribui àquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes, uma vez que o processo não pode reverter em prejuízo de quem tinha razão para sua instauração.

2. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais rege-se pelos princípios da sucumbência e causalidade, devendo-se apurar quem deu causa à instauração do processo .

3. Observa-se que o art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, afasta a verba honorária se o representante da Fazenda Nacional, expressamente, reconhecer a procedência do pedido, no entanto, tal desoneração deve se subsumir às hipóteses previstas nos incisos I a VII do referido artigo, o que não ocorreu .

4. Conclui-se que não se trata de caso de desoneração integral da condenação em verba honorária, de modo que devem ser empregados os critérios gerais previsto no Código de Processo Civil, observando-se, todavia, o disposto no art. 90, § 4o, do mesmo Diploma Legal, haja vista que a União reconheceu a procedência do pedido.

5 . Considerando a natureza e baixa complexidade da causa, bem como o trabalho do patrono da apelante, a verba honorária deve ser fixada no percentual mínimo previsto no inciso I do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, observado, ainda, o previsto no § 4o do art. 90 do mesmo Diploma Legal.

6 . Impende consignar que, na espécie, não se trata de hipótese de reconhecimento de prescrição intercorrente, mas sim da prescrição do crédito tributário ante o decurso do prazo de mais de 5 anos entre a sua constituição e o ajuizamento da execução fiscal, ou seja, é questão distinta da afetada no Tema 1.229 do C. Superior Tribunal de Justiça, que teve determinada a suspensão nacional dos processos. 7

. Apelo provido.

(TRF-3 - ApCiv: 00004127620234039999, Relator.: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 18/0=9/2024, 4a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 24/0=9/2024) - grifos acrescidos

A r. sentença, portanto, deve ser mantida em seus exatos termos.

Em razão da sucumbência recursal, e considerando a baixa complexidade e reduzida amplitude da matéria devolvida à apreciação desta C. Corte, os honorários advocatícios, a cargo da parte apelante, por ocasião da liquidação, deverão ser acrescidos de percentual de 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ART. 19, § 1o, DA LEI No 10.522/2002. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO EXPRESSO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União – Fazenda Nacional contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos por massa falida, julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir a multa moratória e disciplinar a incidência dos juros, reconhecendo a sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC.

2. A União sustenta que não deve subsistir sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que teria reconhecido o pedido na parte acolhida, atraindo a aplicação do art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em razão da sucumbência recíproca, diante da alegação de reconhecimento do pedido, à luz do art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação em honorários decorre dos princípios da sucumbência e da causalidade, segundo os quais a parte que deu causa à instauração ou à resistência no processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

5. O art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002 afasta a condenação em honorários apenas quando o Procurador da Fazenda Nacional, nas hipóteses previstas nos incisos do caput, reconhece expressamente a procedência do pedido.

6. No caso, a União não apresentou reconhecimento expresso da procedência nos termos do dispositivo legal. Na impugnação aos embargos, houve resistência à pretensão da parte embargante.

7. A jurisprudência desta Corte exige, para a incidência da regra do art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002, o reconhecimento expresso do pedido e o enquadramento da matéria nas hipóteses previstas nos incisos do caput do referido artigo.

8. Ausente o reconhecimento expresso e o enquadramento legal, aplica-se o regime geral do CPC quanto à sucumbência, sendo devida a condenação em honorários, nos termos dos arts. 85 e 90 do CPC.

9. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, à razão de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerada a baixa complexidade da matéria devolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002 exige reconhecimento expresso da procedência do pedido pelo Procurador da Fazenda Nacional e enquadramento da matéria nas hipóteses do caput do referido artigo. 2. Inexistente reconhecimento expresso do pedido, subsiste a condenação em honorários com fundamento nos princípios da sucumbência e da causalidade. 3. Negado provimento ao recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Legislação relevante citada: Lei no 10.522/2002, art. 19, caput e § 1o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11; CPC, art. 90, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 5022513-55.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, j. 15/12/2020, DJF3 17/12/2020; TRF-3, ApCiv 0000412-76.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4a Turma, j. 18/9/2024, DJEN 24/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão